Tribunal: TJSP
Processo: 1005475-33.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de recálculo de proventos. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de recálculo de proventos. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005475-33.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANTONIO NETO MEDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005475-33.2015.8.26.0053 -Voto no 33781
2
APELAÇÃO 1005475-33.2015.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTES/APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV E ANTÔNIO NETO
MEDEIRO.
VOTO 33.781.
EMENTA:
Recursos
especial
e
extraordinário
decorrentes de apelação. Ação com
escopo de recálculo de proventos.
Julgamentos
do
mérito
do
Recurso
Extraordinário 870.947/SE (tema 810)
pelo Supremo Tribunal Federal e do
Recurso Especial 1.492.221/PR (tema
905)
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça. Contrariedade a envolver os
posicionamentos dessas Cortes, de um
lado, e, por outro, o referente ao
acórdão proferido por esta Câmara a
propósito de atualização monetária.
Ajustamento
dessa
decisão
que
se
impõe, portanto.
Apelações foram interpostas por Antônio
Neto Medeiro (folhas 184 a 189) e pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPREV (folhas 190 a 199) pela qual se
julgara parcialmente procedente o pedido formulado
por esse autor para o recálculo de proventos a fim
de que observada a carga horária anterior à licença
saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005475-33.2015.8.26.0053 -Voto no 33781
3
Dado provimento ao recurso do autor
(folhas 223 a 235), houvera oposição de embargos de
declaração por Antônio Neto Medeiro (folhas 238 e
239) e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
São Paulo Previdência - SPPREV (folhas 241 a 250),
os quais acolhidos o do autor (folhas 255 a 259).
Sobrevieram recursos especial (folhas
280 a 293) e extraordinário (295 a 312) pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPREV. Porém, antes do exame de
admissibilidade dessas irresignações, verificara-se
deliberação do Presidente da Seção de Direito
Público (folhas 333 a 337) para o encaminhamento
destes autos a esta Câmara a fim de que apreciado
esse
acórdão
recorrido
em
conformidade
aos
julgamentos dos recursos extraordinário 870.947/SE
(tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e o
especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se a readequação desse respeitável acórdão da Câmara em relação a
atualização monetária do débito exequendo.
A propósito, desse acórdão recorrido
(folhas 223 a 235) constou, dentre o mais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005475-33.2015.8.26.0053 -Voto no 33781
4
seguinte:
“(...) Com relação aos juros e à correção
monetária e a aplicação das disposições do artigo 5o da
Lei 11.960/09, anote-se que em 14.03.2013, o Supremo
Tribunal Federal julgou a ADI 4357 e declarou a
inconstitucionalidade dos §§2o, 9o, 10 e 12 do artigo
100 da Constituicao Federal e, por arrastamento, da Lei
n.11960/09 (...)
Assim, os cálculos da execução deverão ser
feitos
na
forma
anterior
à
lei
declarada
inconstitucional pelo pretório Excelso, qual seja,
observando-se a tabela prática deste Tribunal e o artigo
1o-F da Lei n.9494/97 com a redação dada pela Medida
Provisória n.2180-35/01 (...)”
Todavia,
esse
decisum
não
está
compatível à tese formada pelo Superior Tribunal de
Justiça
no
julgamento
do
recurso
especial
1.492.221/PR (tema 905), que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005475-33.2015.8.26.0053 -Voto no 33781
5
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
no tocante à correção monetária.
Daí porque de rigor a readequação do
aresto proferido por esta Câmara a fim de que,
ressalvado o decidido para o período anterior à
entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005475-33.2015.8.26.0053 -Voto no 33781
6
declarada inconstitucional a respeito de atualização
monetária), a partir de 30 de junho de 2009 deva ser
aplicada a Tabela Prática deste Tribunal, que está
baseada no IPCA-E,e não a modulada.
Em relação aos juros da mora, registra-
se estar o acórdão recorrido em conformidade às
supraditas decisões do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
é de relevo acórdão deste Tribunal de Justiça assim
ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040,
INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI
11.960/2009.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO
DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N°
905. Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado
pelo
C.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005475-33.2015.8.26.0053 -Voto no 33781
7
o IPCA-E.”1
À
vista
do
exposto,
altera-se
o
respeitável acórdão recorrido para que a atualização
monetária do débito exequendo, após 30 de junho de
2009, se verifique mediante a aplicação da Tabela
Prática deste Tribunal baseada no índice IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.